Tribunal: TJPA
Processo: 0808059-57.2019.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0808059-57.2019.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: JEAN CARLO ALBARADO CARDOSO

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
AUTOR PORTADOR DE
LOMBOCIATALGIA.
INCAPACIDADE
MULTIPROFISSIONAL
E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL.
ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREENCHIDOS (ARTS. 42 DA LEI 8213/91).
BENEFÍCIO DEVIDO.

DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA. DIB MANTIDO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS.

SENTENÇA ILÍQUIDA.
HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício previdenciário de auxílio doença ocorrida em 25.05.2018.

2.
A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. O laudo pericial constatou que o Apelado é portador de Lombociatalgia, artralgia de grandes articulações e que há incapacidade multiprofissional e permanente para sua atividade profissional. De forma que, a afirmação de possibilidade de ser enquadrado em função compatível, mediante boa seleção, reeducação e reabilitação laboral e funcional, não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade, observadas as sequelas e, as limitações apontadas na perícia.

4. O magistrado, por força do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto. Na presente demanda, destaca-se o exercício do trabalho de “campo” em frentes de trabalho, antes desempenhadas pelo Autor, agora tornam-se pouco prováveis de serem desempenhadas, em razão das limitações físicas do demandante; referida circunstância, aliada à idade de 48 anos (Num. 5150644 - Pág. 2) e, aos longos anos em que se encontra acometido da patologia (desde 2014), caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do Autor.

5.
Data
de início do benefício-DIB
. A aposentadoria por invalidez, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece
o art. 86, § 2º da Lei 8.213/9
1
.
C
orreta
a sentença que fixou
o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.
Assim, verifica-se que o Autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, devendo-se manter a DIB fixada na sentença.

6.
Custas.
A Lei Estadual nº
8.328/2015
que dispõe sobre o regimento de custas judiciais no Estado do Pará isenta a União, suas autarquias e fundações públicas de seu pagamento, pelo que merece ser modificada a sentença, excluindo a condenação do Réu nas custas do processo.

7.
Honorários advocatícios
. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão,
na forma do artigo 85, §4º do CPC,
devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

8.
Remessa Necessária conhecida, para modificar a sentença, somente para isentar o Réu do pagamento de custas e
no que concerne aos honorários
advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº
0808059-57.2019.8.14.0051
-PJE
), diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Com Pedido de Conversão Para Aposentadoria Por Invalidez ajuizada por

JEAN CARLO ALBARADO CARDOSO contra INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Pelo Exposto, com fulcro no art.
487, I
, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) JEAN CARLO ALBARADO CARDOSO, a partir da data imediatamente posterior à data da cessação do benefício anterior, qual seja
25/05/2018
(ID’s ID 15153988 e ID 15162116), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário.

Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se (...)

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este E. Tribunal para fins de apreciação da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício previdenciário de auxílio doença ocorrida em 25.05.2018.

Consta da inicial que o Apelado recebeu auxílio doença durante o período de novembro de 2014 a maio de 2018, ocasião em que teve o benefício cessado pela Autarquia Previdenciária em razão da suposta capacidade laborativa. Aduziu que mesmo diante da comprovação da incapacidade, o Réu cessou indevidamente o benefício previdenciário, ensejando o ajuizamento da ação para o restabelecimento do benefício ou a conversão em aposentadoria.

Realizou-se perícia judicial, tendo sido constatado que o Autor é portador de moléstia incapacitante, consistente em "Lombociatalgia, artralgia de grandes articulações” (Item “4” - Num. 5150688 - Pág. 1).

O laudo pericial conclui ainda, que a moléstia incapacita o Autor para o exercício de atividades laborais (item 7 – ID 15162088 - Pág. 1), gerando incapacidade multiprofissional e permanente (Itens 7. ”a” e ”c” – Num. 5150688 - Pág. 2).

Ressalva o laudo pericial que seria possível o retorno do Autor ao trabalho em atividade diversa da qual habitualmente exercia, consignando que isso seria possível “Mediante boa seleção, reeducação e reabilitação laboral e funcional (Item 7. ”e”). No entanto, em relação às atividades que o autor não poderá exercer, a perícia conclui: “As com grandes deambulações; subida e descida de lanços de escada e patamares” (Item 8).

Nestas circunstâncias, é possível constatar a existência de condição incapacitante que autoriza a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tal como definido pelo Juízo de origem.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor do dispositivo legal:

Art. 42- A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Observa-se que o laudo pericial
constatou que o Apelado é portador de
Lombociatalgia, artralgia de grandes articulações
e que
há incapacidade multiprofissional e permanente para sua atividade profissional.
De forma que, a afirmação de possibilidade de ser enquadrado em função compatível, mediante boa seleção, reeducação e reabilitação laboral e funcional, não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade, observadas as sequelas e, as limitações apontadas na perícia.

Outrossim, convém mencionar que o magistrado, por força do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto. Na presente demanda, destaca-se o exercício do trabalho de “campo” em frentes de trabalho, antes desempenhadas pelo Autor, agora tornam-se pouco prováveis de serem desempenhadas em razão das limitações físicas do demandante; referida circunstância, aliada à idade de 48 anos (
Num. 5150644 - Pág. 2)
e, aos longos anos em que se encontra acometido da patologia (desde 2014
)
, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do Autor.

Ademais, o STJ possui o entendimento pacificado de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho, como sustentado pela Autarquia Apelante. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIASÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1.
Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido
.

(STJ - AgRg no AREsp: 136474 MG 2012/0012557-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) – Grifo nosso

Situação análoga a dos autos, já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Vejamos:

REEXAME E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA
ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE
.
CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFICIO.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS. 1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais. 2 -
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.
3 - O termo inicial que se deve considerar é a cessação do benefício. 4- Manutenção, por fim, da condenação estipulada em sentença no que se refere aos honorários advocatícios. 5- Conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, porém, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (
ACÓRDÃO Nº. 1ª Turma de Direito Público; Comarcara de Santarém/PA; Reexame de Sentença/Apelação Cível n° 0005817-03.2015.814.0051; Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN) – Grifo nosso

Destarte, o Autor faz jus ao recebimento da pretendida aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da 8213/91 e da fundamenta
çã
o acima exposta, devendo ser mantida a senten
ç
a quanto ao ponto.

Quanto
à
data de início do benefício-DIB
,
a sentença fixou
o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, uma vez que a perícia confirmou que a incapacidade alegada antecede à referida data, além dos documentos médicos indicando incapacidade na quadra de cessação do benefício.

A aposentadoria por invalidez, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece
o art. 86, § 2º da Lei 8.213/9
1 ou, não havendo a concessão imediatamente anterior de referido auxílio e, tendo havido seu requerimento administrativo negado pela Autarquia Previdenciária, considera-se a data do requerimento para fins de início da concessão, na esteira do entendimento d
o STJ, senão vejamos:

“(...) o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.” (AgRg no REsp 1418604/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/02/2014).

Correta
a sentença que fixou
o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.
Assim, verifica-se que o Autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, devendo-se manter a DIB fixada na sentença.

Quanto às custas,
o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que a Autarquia Previdenciária Federal não está isenta do pagamento de custas processuais quando litiga perante a Justiça Estadual, em face da autonomia legislativa estadual, como se vislumbra no seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS. INSS. SÚMULA Nº 178/STJ. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL. SÚMULA Nº 280/STF. APLICAÇÃO. I - "
O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual" (Súmula 178/STJ). II - De outro lado, definir a extensão da isenção promovida por lei estadual na espécie demandaria a interpretação de lei local, vedada pela Súmula nº 280/STF.
Agravo regimental
desprovido."
(AgRg no Ag 1132546/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 05/10/2009).

Sobre o tema, a súmula nº 178 do STJ consubstancia o entendimento expresso,
verbis
:

O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual.

Entretanto, o entendimento firmado pelo Colendo STJ excetua este ônus em caso de leis estaduais que estabeleçam isenção das custas do processo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS JULGADO DESERTO. SÚMULA 178/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo regimental objetiva afastar a Súmula 490/STJ e a Súmula 178/STJ.

2. Quanto à Súmula 490/STJ, o tema recursal gira em torno do valor econômico da ação acidentária, tendo o Tribunal a quo asseverado que este não atinge 60 salários mínimos. Assim, a decisão agravada merece ser mantida quanto ao ponto.

3. No tocante à deserção do recurso voluntário de apelação interposto pelo INSS perante o tribunal de justiça estadual, a despeito de ser a parte recorrente Fazenda Pública, conforme asseverado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que,
somente na esfera federal a Autarquia goza de isenção, devendo firmar convênio com os Estados-Membros a fim de que promovam leis estaduais de isenção das custas do processo
, mercê de sua competência legislativa para o assunto. Manutenção da Súmula 178/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1514221/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 21/08/2015) – Grifo nosso

Com efeito, considerando que a Lei Estadual nº
8.328/2015
que dispõe sobre o regimento de custas judiciais no Estado do Pará isenta a União, suas autarquias e fundações públicas de seu pagamento, consoante previsão do art. 40 de referido diploma legal, deve ser concedida a isenção de custas. Vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INSS. REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA ? ART. 42, DA LEI Nº 8213/91. ISENÇÃO DE CUSTAS DO INSS ? LEI 8328/2015. MODULAÇÃO DE CONSECTÁRIOS ? TEMA 810/STF. 1- Comprovada, por meio de realização de perícia médica oficial, a incapacidade laborativa total e permanente do autor, deve ser aplicado o artigo 42 da Lei n.º 8.213/96, que assegura ao trabalhador o direito à aposentadoria por invalidez; 2-
Isenção de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015
; 3- (...); 5- Reexame conhecido. Sentença parcialmente alterada, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - Remessa Necessária: 00045388920078140015 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2018)

No mesmo sentido colaciona-se o precedente pátrio abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO INSS NA JUSTIÇA ESTADUAL. LEI ESTADUAL DE MINAS GERAIS N. 14.939/2003. 1. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88),
o INSS está isento das custas quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre somente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso
. 2. No estado de Minas Gerais, a isenção inclui também o pagamento de despesas e diligências de Oficial de Justiça, conforme disposto no art. 5º, inciso V, da Lei Estadual n. 14.939/2003. Precedentes desta Corte. 3. Agravo de instrumento provido.

(TRF-1 - AG: 741463220094010000 MG 0074146-32.2009.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 07/08/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.364 de 23/08/2013) – Grifo nosso

Assim, deve ser excluída da condenação as custas do processo.

Os honorários advocatícios foram fixados
em sentença

no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o

as parcelas vencidas até a data desta decisão,
entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Assim, deve ser modificada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, determinando a isenção de custas processuais e
que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença
, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais termos do julgado.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2021